Tribunal: TCU
Processo: 032.147/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da AGU ante a possíveis ilícitos pelo ex-Reitor e ex-Conselheiros do Conselho Universitário da UFF, na área de pessoal (reenquadramento de servidores mediante a aplicação da Lei 11.091/2005)

Inteiro teor:
Acórdão 3607/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso III do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 17251/2021-TCU-Primeira Câmara , adotar a medida especificada no subitem 1.7 e arquivar o processo, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao representante, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.147/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antonio Claudio Lucas da Nobrega (XXX.987.697-XX); Universidade Federal Fluminense (28.523.215/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Vinicius Nogueira Costa (117662/OAB-RJ), representando Antonio Claudio Lucas da Nobrega. 1.7. Ordenar à AudPessoal que conclua os trabalhos necessários para atender às determinações constantes dos subitens 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 17251/2021-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020.